Tribunal: TJSP
Processo: 1502880-05.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502880-05.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
JOSUÉ CORDEIRO FILHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu e deram
parcial provimento ao apelo do Ministério Público para reconhecer os maus
antecedentes do acusado e reajustar a penas a dois anos e quatro meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 – 2a Vara Criminal de
São Vicente.
Apelante/Apelado: Josué Cordeiro Filho
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 36.938.
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de São Vicente, o réu Josué Cordeiro
Filho foi condenado como incurso no artigo 155, § 4o, I, do Código
Penal, a dois anos de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 23 de
agosto 2018, por volta das 14h21min, na Rua Pero Corrêa, no 41,
Boa Vista, naquela cidade, subtraiu para si, mediante destruição de
obstáculo, dois notebooks, um case de notebook, um carregador de
notebook, uma caixa de som, dois telefones celulares, duas
correntes, um anel e cinco pulseiras de ouro, um par de brincos e um
pingente de cristal, pertencente a Tereza Cristina Mendes Cecchi
Cerqueira.
Inconformados, o réu e o Ministério Público
recorreram, este buscando a exasperação da pena-base pelos maus
antecedentes, o afastamento da atenuante da confissão e a
imposição de regime prisional inicial fechado, e aquele pleiteando a
desclassificação para o delito de furto simples tentado e a mitigação
do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos, pelo
provimento unicamente do apelo ministerial opinou a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu pelo delito de furto
qualificado foi correta, porquanto ao cabo da instrução ficaram
provadas autoria e materialidade dos fatos, bem como o dolo com
que ele agiu, notadamente em face da confissão parcial em Juízo,
que encontrou amparo nas harmônicas e firmes declarações
prestadas pela vítima e pelos policiais militares inquiridos (fls. 6/9 e
registro digital), tudo a bem conduzir à certeza de que ele praticou
mesmo o delito descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que o réu
contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas pleitos
alternativos em que busca a desclassificação para o delito de furto
simples tentado e a mitigação do regime de prisão, buscando o
Ministério Público, por sua vez, o aumento das penas e a imposição
de regime prisional inicial fechado.
Na análise do inconformismo, em que pesem
os argumentos da defesa apontando não ter havido rompimento de
obstáculo, tal qualificadora foi bem reconhecida, pois o laudo pericial
atestou que “a folha da porta da sala do referido imóvel, parte superior
que apresentava um vão com abertura suficiente para o ingresso de um
indivíduo de compleição física normal adentrar ao seu interior” (fls.
177/183), o que foi também corroborado pelas fotografias do local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
pelo relato da vítima em Juízo, oportunidade em que esclareceu que
o agente quebrou a parte de vidro da porta para conseguir entrar no
imóvel (registro digital).
De outra parte, observa-se que o delito de
furto se consumou, pois o réu deixou o local da subtração sem que
fosse imediatamente perseguido pela vítima ou por terceiros e a
prisão dele, nas imediações, foi fruto de bem-sucedida diligência dos
policiais militares.
Aliás,
atualmente
o
entendimento
da
jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a
infração patrimonial se consuma quando o agente se apodera do
produto da subtração, sendo irrelevante que ele detenha sobre a
coisa posse desvigada e pacífica.
Nesse sentido o julgamento dos Recursos
Especiais no 1.524.450-RJ e no 1.499.050-RJ, pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em 14.10.2015, dispondo sobre os
recursos repetitivos: Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada” e Tema 916: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
Correta, portanto, a condenação pelo furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
qualificado consumado, tal como se decidiu em primeira instância.
Todavia, quanto à dosimetria, cabe prover o
apelo do Ministério Público para que a pena-base seja fixada um
sexto acima do menor patamar, em dois anos e quatro meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, em razão de o réu
possuir maus antecedentes (fls. 120/129).
Apesar de antigas, as condenações podem
ser utilizadas para atestar antecedentes desabonadores, como tem
reiteradamente decidido o egrégio Superior Tribunal de Justiça, como
se colhe de decisão assim ementada: “AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
AO
PRAZO
DEPURADOR.
CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. 1. É assente neste
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do art. 64,
inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos
entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior,
as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas
podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59
do Código Penal.” (AgInt no REsp no 1.716.818-RJ, 6a Turma, Relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06.03.2018; no
mesmo sentido HC no 4566.891, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, julgado em 25.09.2018, DJe 02.10.2018; AgRg no AREsp no
1.204.505, 5a Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em
06.12.2018, DJe 12.12.2018).
Aliás,
recentemente
o
egrégio
Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 150), sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
tema estabeleceu que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus
antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto
no art. 64, I, do Código Penal” (RE no 593.818, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Roberto Barroso, julgado em 18.08.2020, DJe de 31.08.2020).
Na segunda etapa do cálculo, correta se
mostrou a compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, pois o réu
admitiu o cometimento do furto, embora negasse o rompimento de
obstáculo. Na verdade, o que importa é que ele assumiu a
responsabilidade pela comissão do delito e isso foi considerado para
a condenação.
No caso em tela é possível reconhecer
antecedentes desabonadores e reincidência do réu, pois consideradas condenações definitivas distintas para cada
circunstância, o que afasta eventual alegação de “bis in idem”. Nesse
sentido o entendimento que tem prevalecido na Corte já citada, que
sobre a matéria assentou: “Consoante orientação sedimentada nesta
Corte Superior, não configura bis in idem a consideração de diferentes
condenações transitadas em julgado, em momentos diversos do
procedimento de aplicação da pena.” (AgRg no AREsp no 1183800, 5a
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 7.12.2017) e que “A
jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que,
considerando a multirreincidência do agente, é possível a utilização de
condenações pretéritas distintas, evitando-se o 'bis in idem', para justificar
o aumento da pena-base ante a consideração desfavorável das
circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência na
segunda fase” (HC no 188.086, 5a Turma Relator Ministro Joel Ilan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no 1502880-05.2018.8.26.0536 - Comarca de São Vicente.
Paciornik, DJe de 15.02.2017).
Considerando
ser
o
réu
confesso
e
a
ausência de prejuízo à vítima, o regime prisional inicial semiaberto
fica mantido, pois era o adequado em face do montante da sanção
carcerária imposta e da reincidência do réu, que inviabilizou também
a substituição da pena privativa de liberdade por sanções
alternativas, revelando-se, assim, suficiente para a justa reprovação
da conduta, como decidido na sentença,
Portanto, para o fim especificado é de rigor o
parcial provimento do recurso do Ministério Público e o
desprovimento do apelo do réu.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso do réu e dá-se parcial provimento ao
apelo do Ministério Público para reconhecer os maus
antecedentes do acusado e reajustar a penas a dois anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -